Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TEMA No 1264. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no REsp 2092190-SP, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1264); e b) se é devida a condenação do devedor ao pagamento de honorários de advogado em favor da credora.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a dívida cuja pretensão foi acobertada pelos efeitos da prescrição pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de transação ou de renegociação de débitos.
3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1264, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da possibilidade de declaração de inexigibilidade de crédito cujo prazo para satisfação foi acobertado pelos efeitos da prescrição.
4. Isso não obstante, é perceptível que o tema aludido (declaração de inexigibilidade de crédito) não foi articulado pelo consumidor em suas razões recursais. 4.1. A esse respeito é preciso estar atento à extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e à profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação interposto, que são delimitadas de acordo com as questões controvertidas, em contraposição ao tópico impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, de acordo com a regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil.
5. No caso em deslinde não há controvérsia a respeito da legitimidade da pretensão de cobrança exercida pela credora, ora apelada, cingindo-se a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça à possibilidade de arbitramento do ônus de sucumbência em desfavor do devedor, ora apelante.
6. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
7. Estabelecida a inexigibilidade do crédito relatado na causa de pedir, tendo em vista o teor da sentença e o aludido efeito devolutivo da apelação interposta pelo devedor, o ônus de sucumbência deve permanecer no polo ativo da presente relação jurídica processual.
8. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
9. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
10. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações possessórias, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2024, o valor da URH era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.809,75 (oito mil, oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos).
11. Recurso conhecido e desprovido.